Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-45.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que o réu não apresentou defesa nos autos e que os elementos de prova produzidos pelos autores se mostram suficiente para demonstrar a capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentandos, mostra-se correto o julgamento antecipado da lide.
2. Tendo em vista que o réu se limitou a noticiar pretenso acordo informa celebrado com a genitora dos alimentandos, sem qualquer substrato probatório apto a comprovar a alegação, o fato de o processo ter sido julgado sem que tenha sido promovida a intimação dos autores para se manifestar nos autos a respeito da pretensa transação, não configura error in procedendo.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.